Tribunal: TJBA
Processo: 8090174-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8090174-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNILSON SILVA NOVAES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLEITOS DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE NÃO MERECEM TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Ednilson Silva Novaes contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente da apelação cível por violação ao princípio da dialeticidade e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O agravante busca a reforma da decisão para reconhecimento de nulidades processuais, concessão de efeito suspensivo e reexame de alegações sobre cláusulas contratuais e valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação apresentada pelo agravante observou o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC; (ii) estabelecer se seria possível rediscutir cláusulas contratuais já apreciadas em ação revisional com trânsito em julgado; (iii) determinar se há fundamento para concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida; a ausência dessa correlação inviabiliza o conhecimento do recurso. Os argumentos concernentes à inobservância ao devido processo e violação ao direito de defesa e impossibilidade de perda de valores pagos a teor do art. 53 do CDC não comportam conhecimento pois não dialogam com a sentença, consistindo em inovação recursal. 4. No que concerne à suspensão da ação de busca e apreensão em razão da pendência de ação revisional, tal pedido foi rechaçado na decisão de ID 81143070, contra a qual houve interposição de recurso de Agravo de Instrumento nº 8036287-39.2022.8.05.0000, não conhecido, razão pela qual a discussão acerca da matéria restou preclusa. 5. No que tange à abusividade das clausulas contratuais e o direito à revisão, tal matéria foi devidamente analisada nos autos da Ação Revisional nº 8012836-79.2022.8.05.0001, julgada improcedente, com sentença confirmada por este Tribunal, já transitada em julgado, coberta, pois, pela coisa julgada. 6. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreparável (art. 995, parágrafo único, do CPC), requisitos não comprovados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n° 8090174-66.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante EDNILSON SILVA NOVAES e como agravado BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A